Tribunal: STF
Processo: Rcl 89359
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ no Processo 0100167-86.2023.5.01.0221, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.
 
O reclamante narra que:

[...] é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 01ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados). 
Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$ 12.722,91 (doze mil setecentos, setecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi: [...]
Logo após, opôs Embargos à Execução, nos quais demonstrou a impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, IX, do CPC, bem como à luz dos precedentes firmados na ADPF nº 664/ES, os quais, contudo, foram julgados improcedentes. 
Diante disso, opôs Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos, e, posteriormente, interpôs Agravo de Petição, reiterando a tese de impenhorabilidade dos valores constritos. O Agravo de Petição encontra-se pendente de julgamento. 
[...]
A decisão proferida contraria os precedentes desta Corte, justificando sua cassação, com o desbloqueio e devolução dos valores indevidamente penhorados nos contratos de gestão e colaboração firmados entre a Reclamante e o Ente Público (doc. 1, p. -7).

Defende, em suma, a impossibilidade do bloqueio de receitas públicas de organizações sociais, provenientes de contratos de gestão firmados com o Poder Público, as quais têm destinação específica para aplicação na área da saúde, com base na ADPF 664/ES.


Sustenta que:

A decisão vergastada apresenta um relatório sucinto e detalhado dos fatos e razões expostas pelo Reclamante, demonstrando adequação ao escopo da ADPF. Essa decisão judicial manteve a penhora de recursos públicos repassados pelo município de Maricá, vinculados ao Contrato de Gestão para quitar uma dívida alheia ao contrato, originada do Estado do Rio de Janeiro. Tal medida contraria o entendimento da ADPF 664-Es e afronta os princípios constitucionais supramencionados, inclusive dos direitos à vida (art. 5º, caput), à saúde (art. 6º e art. 196) e das parcerias por convênio (art. 199, §1º). 
Resta demonstrado a vinculação das contas bancárias penhoradas ao Contrato de Gestão firmado com o Ente Público, conforme abaixo: 
¿ Contrato de Gestão nº 009/2021 firmado com o Município do Rio de Janeiro [...]
Não obstante o claro conhecimento dos fatos e análise das provas carreadas aos autos, a 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro consignou o FUNDAMENTO da decisão que afronta a ADPF nº 664/ES, e indefere a revogação da penhora realizada: [...] (doc. 1, pp. 9-11).

Argumenta, ainda, que:

Diverso do fundamento utilizado na decisão atacada, a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento como já decidido por este E. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1.923-5/DF, que assegurou a natureza convenial aos contratos de gestão, onde os recursos repassados são objeto de rígida prestação de contas prevista no art. 70 da Constituição Federal (doc. 1, p. 12 – grifos do original).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão firmado pelo Reclamante (doc. 1, p. 19 – sem os grifos do original).
 
O Juízo reclamado prestou informações (doc. 13).

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela negativa de seguimento da reclamação (doc. 15).

É o relatório. Decido.
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

No caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, a qual foi proposta pelo Governador do Estado do Espírito Santo contra um conjunto de decisões judiciais proferidas no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, as quais teriam promovido bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo para atender finalidade específica, qual seja, execução de contratos públicos (convênios, contratos de parceria e contratos de gestão na área da saúde pública). A ação foi julgada procedente e tem a seguinte ementa:
 
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).
 
Extraio, por oportuno, do voto do relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, o seguinte trecho:

No mérito, na mesma linha do que foi placitado pelo Plenário desta CORTE no referendo da medida cautelar proferida nestes autos, e nos precedentes adiante referidos, entendo que as constrições realizadas pelas decisões arroladas pelo Governador do Estado do Espírito Santo usurparam a competência do Poder Legislativo estadual ao promover uma transferência de recursos de determinada categoria de programação orçamentária para finalidade diversa. 
Além disso, retiraram do Poder Executivo a possibilidade de fazer a correta aplicação do dinheiro público constrito, cuja finalidade encontra-se vinculada à promoção da saúde no Estado do Espírito Santo, em prejuízo da eficiência na prestação eficiente e contínua deste serviço público essencial, especialmente se considerada a grave situação de calamidade e emergência nos serviços de saúde pública em todo o país, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19). 
A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 
Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 
É importante considerar a peculiaridade do caso sob análise, no qual a receita constrita pertence ao Fundo Estadual de Saúde (FES), com destinação vinculada a ações na área da saúde. Segundo o art. 18 da Lei Complementar Estadual 317/2005, que regula o funcionamento do Sistema Estadual de Saúde no Estado requerente, “o FES é o instrumento de natureza institucional e organizacional, previsto pelas Leis Federais nºs. 8.080, de 19.9.1990 e 8.142, de 28.12.1990, e instituído no âmbito estadual pela Lei nº 4.873, de 0.01.1994, que tem por finalidade a institucionalização das condições financeiras e de gerência dos recursos orçamentários e financeiros, de quaisquer origens previstas em lei, para financiamento dos serviços e ações de saúde no Estado do Espírito Santo.” 
Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.
 
A decisão reclamada, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo reclamante, tem os seguintes fundamentos, no que interessa:
 
Inicialmente, cumpre mencionar o entendimento deste Juízo acerca das ADPF nº 387/PI, 275/PB e 485/AP. 
[...]
Uma análise atenta das ADPF revela que o Supremo veda a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais por violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. 
Eis o teor da Tese firmada na ADPF nº 485/AP: [...]
Este Juízo possui entendimento de ser possível emitir ordem ao ente público para que este efetue o bloqueio/retenção de créditos pertencentes ao réu trabalhista. Dessa forma, quando houver disponibilidade, eventuais recursos não devem postos à disposição do réu, mas devem ser depositados em juízo. 
Não se trata de invasão das contas públicas para saldar a dívida trabalhista, mas apenas de ordem dirigida ao ente público para que, quando houver disponibilidade, eventuais recursos não devem postos à disposição do réu, mas devem ser depositados em juízo. Isso não é proibido nas ADPF mencionadas acima. 
No presente caso, ao invocar a aplicação de decisão de outra ADPF (ADPF nº 664/ES), a embargante não se atentou para o fato de que a finalidade desta foi impedir que decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado e entidades de terceiro setor, em homenagem aos princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração e da continuidade dos serviços públicos. 
Ou seja, a exemplo do que fora dito acerca das ADPF nº 387/PI, 275/PB e 485/AP, fica vedada a tentativa judicial de atingir diretamente a verba pública para saldar dívida trabalhista, ainda que esta verba seja destinada a empresa prestadora de serviços (devedor trabalhista). 
Essa hipótese, contudo, não ocorreu nos presentes autos, onde a constrição recaiu, especificamente, sobre as contas da embargante. Tal menção serve apenas para fins didáticos. 
Pois bem. 
Em seu Parecer (vide  ID.  56546f4 dos autos do Processo nº 0100936-31.2022.5.01.0221), o Parquet destacou acerca dos extratos bancários que: 
[...], tais documentos comprovam que o embargante possui outras fontes de custeio, como fundos de investimento e outras transferências recebidas sem indicação de procedência. Esses elementos permitem inferir que o bloqueio pode ter incidido sobre valores outros que não os repassados pelas Secretarias de Saúde dos entes municipais com os quais mantém Contratos de Gestão. Não houve comprovação inequívoca de que os bloqueios recaíram sobre numerário enviado diretamente por entes públicos. 
[...] 
o embargante não demonstrou a aplicação compulsória dos recursos públicos recebidos em saúde e, nem mesmo, que as contas correntes não recebem recursos de outra natureza. 
[...] 
[...] não se pode conceber que todos os valores que circulam nas contas do embargante são absolutamente impenhoráveis, o que frustraria a execução das dívidas de natureza alimentar decorrentes, em última análise, da prestação de serviços pelos empregados também na área da saúde.
Em caso análogo (Processo nº  0100804-08.2021.5.01.0221), o Parquet notou (vide ID. a79065b, daqueles autos) que: [...]
Em seguida, o MPT, baseado em diversos precedentes, pontua que para fim de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC /2015, deve haver comprovação de que os recursos penhorados tem aplicação compulsória na saúde, educação ou assistência social. Eis o trecho correspondente: [...]
Como não houve comprovação, ao final, o MPT opina pela improcedência dos embargos à execução. 
Semelhantemente, nos presentes autos, não houve nos autos comprovação de que o valor bloqueado se trata de recursos de natureza pública de aplicação compulsória. Até porque as contas recebem diversas receitas provenientes de transferências, além de resgates de fundos de investimento e CDB, que rendem juros conforme dito acima. 
Cumpre destacar ainda que, nos casos em que o Estado do Rio de Janeiro é demandado como 2º réu, é sustentada a tese da absoluta inaplicabilidade da ADPF nº 664/ES ao presente caso. Além disso, observa Estado o seguinte: 
[...] 
Em outros termos: não pode o executado se valer na norma (artigo 833, IX do CPC) que visa a salvaguardar o desempenho de sua finalidade associativa (atuação em educação, saúde ou assistência social) diante de execução de dívida alimentar decorrente da mão de obra utilizada nesta mesma atividade. 
A prevalecer a tese defendida pelo embargante, provavelmente se chegaria à conclusão de que a quase integralidade de seu patrimônio – ou ao menos a integralidade de seus recursos depositados em instituições financeiras – seria impenhorável, uma vez que grande parte deles decorre de repasses oriundos de entes públicos para aplicação compulsória em saúde.
A conclusão acima levaria, ademais, à transformação da responsabilidade subsidiária do ente público em responsabilidade solidária, sendo certo que a blindagem patrimonial irrestrita e equivocada da Organização Social conduziria ao automático acionamento da responsabilidade patrimonial do ente público condenado em caráter subsidiário. 
[...] 
Como defendido pelo Estado, certamente, a proteção excessiva e indevida do patrimônio da Organização Social prestadora de serviços implicaria na responsabilização automática do patrimônio do ente público que foi condenado de forma subsidiária. 
Ademais, apesar de alegar impenhorabilidade das verbas bloqueadas, em momento algum a embargante indicou o número de uma conta bancária apta a receber a ordem de bloqueio na forma da Resolução CNJ nº 61/2008. 
No Mandado de Segurança nº  0100518-43.2023.5.01.0000, houve o indeferimento (ID. 5544634) do pedido liminar e parecer (ID. dcbc08a) do MPT pelo não provimento do agravo regimental e denegação da segurança. 
Igualmente, no MSCív nº  0109902-30.2023.5.01.0000, também houve o indeferimento liminar. 
Por fim, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da decisão que indeferiu a liminar postulada pela ora impetrante, decisão essa proferida pela SEDI-2 em 25/1/2023, nos autos do mandado de Segurança nº  0100118- 92.2024.5.01.0000, verbis: 
[...] 
Conforme entende esta Seção Especializada, o valor destinado ao pagamento de prestadora de serviços não tem a natureza de verba pública, o que afasta a alegação de impenhorabilidade, pois efetuada a transferência dos recursos repassados por ente público, o numerário perde a natureza de recurso público e passa a constituir "verdadeiro faturamento" da organização privada para a execução do programa de trabalho planejado, sendo inaplicável, na hipótese, o inciso IX do art. 833 do CPC /2015; Nesse sentido, jurisprudências que seguem: [...]
Logo, as declarações dos municípios sobre a finalidade das contas indicadas pela impetrante em nada alteram o enredo da lide, assim como o contrato firmado com o Município do Rio de Janeiro, não havendo que se falar em violação a dispositivo legal ou constitucional, muito menos à decisão do STF no ADPF nº 664/ES. 
[...] 
Por meio dessa decisão, proferida em caso análogo, a SEDI-2 entende que os valores transferidos por entes públicos a organizações privadas para a execução de serviços não retêm sua natureza de verba pública após o repasse, tornando-se receita da organização privada. 
Por tudo, não assiste razão à embargante, devendo ser mantida a constrição (doc. 7, pp. 199-205 - sem os grifos do original).

No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.

Consta dos autos que o bloqueio judicial em questão ocorreu na conta-corrente n. 43646-1 da agência 1251-3 do Banco do Brasil, pertencente ao instituto reclamante. 

O Município do Rio de Janeiro declarou, para todos os fins de direito, que a referida conta bancária, de titularidade do instituto reclamante, destina-se exclusivamente para o recebimento e movimentação de recursos públicos da saúde do município do Rio de Janeiro, destinados à aplicação compulsória na saúde (doc. 5).

Ademais, consta do Contrato de Gestão n. 9/2021, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e o instituto reclamante:

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS
Para o cumprimento das metas e objetivos pactuados neste CONTRATO DE GESTÃO, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, na forma e nas condições do cronograma de desembolso, o valor global de RS 361.509.280,56 (trezentos e sessenta e um milhões, quinhentos e nove mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), [...]
Parágrafo Primeiro - Os recursos repassados à CONTRATADA serão depositados em conta bancária em instituição indicada em conformidade com a Resolução SMF nº 3.120 de 30 de janeiro de 2020. 
Parágrafo Segundo A movimentação dos recursos que forem repassados à CONTRATADA se dará em conta corrente específica e exclusiva, no banco referido no parágrafo primeiro, de modo que não sejam confundidos com os seus recursos de outra origem. Os respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser encaminhados mensalmente à CONTRATANTE. 
Parágrafo Terceiro - Os saldos do CONTRATO DE GESTÃO, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em: 
1 - em cadernetas de poupança se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; 
II - em fundos de curto prazo ou 
III - em operações com títulos públicos federais. 
Parágrafo Quarto - As aplicações financeiras nos produtos dos incisos do parágrafo terceiro serão feitas sempre na mais vantajosa remuneração do capital, em conformidade com ¿ adequação do prazo disponibilizado à aplicação, cotejada com sua taxa de retorno (doc. 4, pp. 3-4).

Veja-se que os recursos destinados ao cumprimento dos contratos de gestão são repassados e movimentados em “conta corrente específica e exclusiva, de modo que não sejam confundidos com os seus recursos de outra origem”. Ademais, verifica-se que é obrigação contratual que os saldos, enquanto não utilizados, sejam aplicados em cadernetas de poupança, fundos de curto prazo ou operações com títulos públicos federais.

 Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.
 
Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes ajuizadas pelo mesmo instituto: Rcl 89.398/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/1/2026; Rcl 89.329/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/1/2026; Rcl 87.531/RJ, da minha relatoria, DJe 18/11/2025;  Rcl 78.334/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/4/2025; e Rcl 77.084/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2025.
  
Cito, ainda, julgado da Segunda Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:
 

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ADPF 664. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda. contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado na ADPF 664. 
2. A agravante alega que não ficou comprovado que a conta bloqueada recebe exclusivamente verbas públicas decorrentes do contrato de gestão. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de bloqueio de valores públicos vinculados a contrato de gestão na área de saúde se refere a conta que recebe exclusivamente verbas públicas. 
III. Razões de decidir 
4. É inconstitucional a determinação judicial de constrição sobre verbas públicas destinadas ao cumprimento de contratos de gestão ou convênios firmados entre o poder público e entidades privadas para a execução de ações de saúde pública e assistência social. Precedentes: ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, e ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso. 
5. Os precedentes não exigem que a conta bancária contenha exclusivamente verbas públicas para afastar a constrição judicial. 
6. A proteção estabelecida nos paradigmas indicados restringe-se exclusivamente aos recursos públicos destinados à aplicação compulsória nas áreas de educação, saúde ou assistência social, não se estendendo às demais receitas eventualmente recebidas pela reclamante. 
7. É dever da parte agravada cooperar com o juízo de origem, discriminando, nas contas bancárias vinculadas ao contrato de gestão, quais valores correspondem a verbas públicas e quais se referem a recursos privados. 
IV. Dispositivo 
8. Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido e nego provimento ao agravo regimental (Rcl 80.150 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/12/2025 – grifei).
   
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à  1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator